Tribunal: STF
Processo: ARE 1488488
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. TRÊS RÉUS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA REFERENTE AO RÉU PAULO. PROVIDÊNCIAS DEFERIDAS NA SENTENÇA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO PELO RÉU LEANDRO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE REJEITADA. NATUREZA PERMANENTE DO TIPO PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LAD. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPROCEDENTE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. ABORDAGEM POLICIAL FILMADA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. I) RÉUS RENATO E LEANDRO. 1ª FASE. NOTA NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD (NATUREZA E QUANTIDADE). 2ª FASE. REINCIDÊNCIA. 3ª FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO V, DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO INTERESTADUAL). REGIME FECHADO MANTIDO. ACUSADOS REINCIDENTES. II) RÉU PAULO. 1ª ETAPA. NOTA NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD (NATUREZA E QUANTIDADE). 2ª FASE. MENORIDADE RELATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 3ª FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO V, DA LEI 11.343/06. REGIME ABERTO MANTIDO. RÉU PRIMÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE; PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Não há interesse recursal no tocante ao pleito defensivo de reconhecimento do tráfico privilegiado e da atenuante da confissão espontânea, porquanto tais institutos já foram consignados em favor do réu PAULO na sentença.



    2. O condenado pelo crime de tráfico de drogas não possui legitimidade para pleitear a restituição de veículo apreendido pertencente a terceiro.



    3. Rejeita-se a preliminar de prova ilícita porque o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 é crime permanente, portanto, autorizadas estão a prisão em flagrante delito e, por conseguinte, a busca pessoal e em veículo, nos termos dos arts. 244 e 303 do CPP.



    4. Mantém-se a condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e autoria do delito, tanto pela prova pericial, quanto pelos depoimentos coesos colhidos em sede policial e em juízo. Inviável, nesse contexto, a tese absolutória por insuficiência probatória.



    5. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, mormente pela gravação da abordagem policial e arremesso da droga para fora do veículo, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.



    6. Ainda que presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a pena provisória não pode ser estabelecida em patamar aquém do mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.



    7. Mantém-se o regime prisional inicial fechado para o cumprimento da pena relativa ao crime de tráfico ilícito de drogas, tendo em vista o quantum de reprimenda corporal aplicado e a reincidência dos recorrentes RENATO e LEANDRO, a teor do art. 33, § 2º, alínea a, do Código Penal. Lado outro, sendo PAULO primário, correta a aplicação do regime prisional aberto, bem como a substituição da reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, pois preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.



    8. Recurso conhecido em parte; rejeitadas as preliminares e, no mérito, apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XV, LIV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente